Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI. GLOSA INDEVIDA DE VALORES. PROVA PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança objetivando a condenação do réu a pagar o valor alegadamente descontados de forma indevida a título de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) em serviços prestados emergencialmente para manutenção de caldeiras hospitalares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), que representa percentual destinado a cobrir riscos, despesas administrativas e lucro da contratada, é aplicável também em hipóteses de execução dos serviços sem contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão n. 437/2011 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF estabelece que "o fornecimento de serviços, obras e bens sem cobertura contratual, fora das hipóteses ressalvadas em lei, dará ao fornecedor o direito a ser indenizado somente pelo que aproveitou à Administração, retirando-se quaisquer lucros ou ressarcimentos pelos demais gastos, sem prejuízo de responsabilização do gestor que der causa à despesa em desconformidade com a lei”.
4. A autora apelada prestou serviços emergenciais à Secretaria de Saúde do DF, e a perícia técnica concluiu que ocorreu glosa indevida de valores referente à nota fiscal n. 867, em valor superior ao determinado pelo TCDF, que incidiriam somente sobre o lucro, ocorrendo, em consequência, enriquecimento sem causa do Ente Público.
IV. DISPOSITIVO
Apelação conhecida e desprovida.